Tribunal: STF
Processo: ADI 2596
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: I. Constituição: princípio da efetividade m
áxima e transição.
                1. Na solução dos problemas de transição de um para
 outro modelo
constitucional, deve prevalecer, sempre que possível, a  interpretação
 que viabilize
a implementação mais rápida do novo ordenamento.
                II. Tribunal de Contas dos Estados: implementação do
 modelo de composição
heterogênea da Constituição de 1988.
                A Constituição de 1988 rompeu com a fórmula
 tradicional de exclusividade da
livre indicação dos seus membros pelo Poder Executivo para, de um lado
, impor a
predominância do Legislativo e, de outro, vincular a clientela de duas
 das três vagas
reservadas ao Chefe do Governo aos quadros técnicos dos Auditores e do
 Ministério
Público especial.
               Para implementar, tão rapidamente quanto possível, o
 novo modelo constitucional
nas primeiras vagas ocorridas  a partir de sua vigência, a serem
 providas pelo chefe do Poder
Executivo, a preferência deve caber às categorias dos auditores e
 membros do Ministério
Público especial: precedentes do STF.